Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS E CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. INCONSISTÊNCIAS. DADOS PERIFÉRICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e de cárcere privado – ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – por meio de conjunto probatório sólido, não há como acolher a pretensão absolutória.

2. O delito de cárcere privado se consuma desde o momento em que o agente suprime ou restringe a liberdade pessoal de locomoção da vítima (ir e vir ou escolher onde se quer ficar) e se protrai no tempo, por vontade do agente (crime permanente). 2.1. Não há como considerar o lapso temporal decorrido no caso concreto – durante toda a noite e parte de uma manhã – como fração inexpressiva, apta a afastar a configuração do delito.

3. Em crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, a palavra da vítima guarda especial relevo, revestindo-se de especial credibilidade, mormente quando confirmadas pelo acervo probatório.

4. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas e da vítima que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito.

5. Recurso conhecido e desprovido.